Tribunal: TJBA
Processo: 0000638-36.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000638-36.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIZA ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE BOA NOVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento das remunerações relativas aos meses de novembro e dezembro de 2008, bem como do décimo terceiro salário do mesmo ano, acrescidas de juros, correção monetária e honorários advocatícios, com concessão de justiça gratuita à autora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou suficientemente o não recebimento das verbas salariais postuladas e se o Município se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado o vínculo da parte autora com o Município, sem contestação acerca do labor no período reclamado.

4. O Município, réu na demanda, não apresentou documentação apta a comprovar o pagamento das verbas reclamadas, limitando-se a alegações genéricas de ausência de prova.

5. O ônus de demonstrar o adimplemento de salário e 13.º incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015.

6. Não é razoável imputar ao servidor a prova negativa do não recebimento, quando compete ao empregador demonstrar o pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença de procedência mantida.

Tese de julgamento
:
“1. O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais é do ente público, não podendo ser exigida do servidor a prova negativa do não recebimento. 2. A ausência de comprovação de pagamento das verbas reclamadas autoriza a procedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação 0507014-87.2018.8.05.0274, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023;

TJ-BA, Apelação 8000547-91.2019.8.05.0269, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000638-36.2013.8.05.0075

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

e como apelado o
MARIZA RODRIGUES DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22